Tribunal: STF
Processo: HC 236166
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de reconsideração da decisão por meio da qual não se conheceu do HC nº 847.205/SP (doc. 12).



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90, 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, todos estes delitos combinados com o artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade afastamento das medidas cautelares substitutivas aplicadas ao paciente, no âmbito do STJ, notadamente a de retenção do passaporte, que, segundo afirma-se, já perdura por 2 (dois) anos.



    Requer-se, ao final,



    “a) seja concedida a concessão de segredo de justiça nos autos do HC, pois os autos principais tramitam nesse formato.



     b) a concessão de provimento liminar inaudita altera pars para suspender em sua totalidade imposta pela Autoridade Coatora. 



    b1) em hipótese remota de Vossa Excelência, do não atendimento integral da suspensão das cautelares, que seja ao menos concedida a suspensão dos requisitos acima descritos 2 a 4. 



    c) a intimação do i. representante do Ministério Público com atribuições perante esta Corte, para intervir no feito e acompanhar o processo em todos os seus termos, na forma da lei 



    d) ao final, concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar concedida. ”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Como visto, a decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas consignou a impossibilidade de análise das questões aduzidas pela defesa, porque voltadas contra outra impetração (HC nº 639.211) já examinada naquele Tribunal.



    Além disso, o impetrante não anexou à inicial a decisão proferida pelo STJ no HC nº 639.211/SP, no qual fixadas as medidas cautelares impostas ao paciente, sendo esse, portanto, o ato que se busca questionar.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar..



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente